Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708820-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARINA ALVES NORONHA, A. A. N. DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 10253928 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao recurso especial de ID 13635623, manejado igualmente pelo DISTRITO FEDERAL, após a reapreciação pela turma julgadora, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque não houve julgamento de nova matéria, cingindo-se o segundo acórdão à questão decidida no paradigma do STJ. A duas, porque admitir novo apelo, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essa razão, deixo de DEIXO DE CONHECER o recurso especial de ID 13635623. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019